Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724873-51.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RUDSON BASTOS DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0704012-21.2022.8.07.0019, promovido pelo agravante em desfavor de RUDSON BASTOS DE JESUS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160595533 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, quanto ao pedido de prosseguimento do feito formulado pelo autor, entendeu que nada havia a prover, tendo em vista que a decisão de ID 148413727 suspendeu o presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em situações de urgência e de difícil reparação, como no caso dos autos. Assevera que em sessão de julgamento de 11/05/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu por questão de ordem a proposta do Ministro Relator Marco Buzzi, e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes do Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que, no tocante à determinação de comprovação da mora, se mostra totalmente arbitrária, premiando a inadimplência injustificada do agravado, que busca tomar para si vantagem indevida, impedindo o agravante, de boa-fé, de reaver seu crédito. Alega que a mora restou comprovada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e com o respectivo recebimento por terceiro. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja dado regular andamento ao feito com o deferimento da liminar e a expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela recursal vindicada, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial. Comprovantes de recolhimento de preparo recursal acostados nos IDs 48172949 e 48172950. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. FINALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS INICIAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE DECIDIDOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DE VALORES. INSURGÊNCIA GENÉRICA SEM AMPARO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada. 2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 4. Eventual insurgência contra valores alcançados pelo perito no laudo elaborado deve se dar de forma concreta e objetiva, sendo incabível a mera alegação genérica de desconformidade com o valor real do bem como fundamento de requerimento de nova perícia. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1321073, 07482912320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso, conforme se extrai do agravo de instrumento (ID 48172946 – pág. 4), o agravante aponta como sendo a decisão agravada aquela constante do ID 160595533 dos autos de origem. A referida decisão ressaltou que a suspensão do processo foi tratada pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 148413727 dos autos de origem, proferida em 06/02/2023, contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Desse modo, operou-se a preclusão em relação à matéria. Ressalta-se que na mencionada decisão de ID 148413727 dos autos de origem, também constou que o pedido de reconsideração, quanto à determinação de comprovação da constituição em mora da parte requerida, não constitui meio processual cabível para a reforma da decisão. De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso no momento oportuno, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 503 e 507 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível, em face da preclusão. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de junho de 2023 às 10:09:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.